Tribunal: STF
Processo: ACO 3443
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ação cível originária. Pedido de tutela provisória de urgência. Superação do teto de gastos de pessoal por parte do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo que não pode ser erigida como obstáculo à concretização de operações de crédito negociadas pelo Poder Executivo daquele ente federado. Intranscendência subjetiva das sanções financeiras. Precedentes. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Deferimento.
    Vistos etc.
    1. Ação cível originária, com pedido de tutela provisória, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo contra a União, em que o autor pretende obter provimento jurisdicional que impeça a ré de invocar a extrapolação do limite de gastos com pessoal no âmbito do Poder Judiciário capixaba para, à luz do art. 23, § 3º, da LC nº 101/2000, obstar a concretização das seguintes operações de crédito:
    1) Programa de Investimentos em Segurança Pública (Processo nº 17944.104076/2019-74) - Operação de crédito interna com o BNDES. Valor do Empréstimo: R$ 142.665.300,00; Contrapartida: R$ 18.026.741,00, Valor Total: R$ 160.692.091,00
    2) Programa de Ampliação e Melhoria da Educação Infantil ES – Pacto pela Aprendizagem (Processo nº 17944.104378/2019-42) - Operação externa com o BID. Valor do Empréstimo: US$ 73.600,00; Contrapartida: US$ 18.400.000,00, Valor total: US$ 92.000.000,00
    3) Programa Eficiência Logística do ES (Processo nº 17944.103977/2019-49) - Operação externa com o BID. Valor do Empréstimo: US$ 216.800.000,00; Contrapartida: 54.200.000,00, Valor total: US$ 271.000.000,00.
    4) Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Espírito Santo – PROFISCO II – ES (processo 17944.109205/2018-30) – Operação externa com o BID Valor do empréstimo: US$ 37.800.000,00. 
    2. O autor sustenta que a conduta da Secretaria do Tesouro Nacional, órgão da União inserido na estrutura do Ministério da Economia, “materializada nos ofícios SEI nºs 247003/2020/ME, 249551/2020/ME, 218733/2020/ME e 220205/2020/ME, de imputar ao Estado do Espírito Santo (Poder Executivo) pendências relacionadas ao Poder Judiciário viola o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras” (peça de ingresso, fl. 5). Consigna:
    “É aplicável o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras em matéria de limites setoriais de gastos com pessoal aos poderes com autonomia financeira, a despeito da personalidade jurídica una do ente federativo, pois o Poder Executivo não dispõe de meios para ingerir na execução orçamentária dos demais órgãos autônomos.
    Nesse sentido, a ADI-MC 2.238, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJe 12.09.2008, em que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL suspendeu a eficácia do art. 9, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que previa a possibilidade de o Poder Executivo limitar os valores financeiros dos demais Poderes, quando estes não promovessem a limitação no prazo estabelecido no diploma normativo, conforme critérios da lei de diretrizes orçamentárias.
    E, mais recentemente, veio a ser julgado por esse Excelso Pretório, em sede de REPERCUSSÃO GERAL, o RE 770149 (tema 743), fixando-se, em 05 de agosto de 2020, a seguinte tese:
    É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras. 
    Confirmou o STF, portanto, em repercussão geral, sua iterativa jurisprudência, no sentido de que as limitações jurídicas que derivam de irregularidades de Cartórios, Escola Superior da Magistratura, Assembleia Legislativa, Secretaria da Justiça, Fundo Especial do Ministério Público, Tribunal de Contas dos Municípios, Fórum Judicial, ou quaisquer outros órgãos ou fundos vinculados aos outros Poderes e às funções essenciais à justiça, não podem atingir os Estados-membros ou o Distrito Federal, projetando, sobre estes, consequências jurídicas desfavoráveis e gravosas. 
    (…)
    Assim, tendo em vista a independência e a autonomia dos poderes, no caso, do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, não há qualquer respaldo jurídico ou legal que impute ao Executivo o cumprimento de obrigações devidas e assumidas por terceiros, o que manifesta como indevido considerar, para fins de apuração da regularidade fiscal do Estado, as obrigações eventualmente inadimplidas pelos referidos entes.”
    3. A par de tais considerações, voltadas a evidenciar a probabilidade do direito, acrescenta, com a finalidade de demonstrar a presença do requisito do perigo da demora:
    “Quanto ao perigo de dano, comumente conhecido por periculum in mora, sua presença é clara nos autos. O Estado do Espírito Santo está concluindo longos e detalhados processos de financiamento para executar quatro delicados projetos de interesse de toda população capixaba, relacionados às sensíveis áreas da segurança púbica, educação, logística e gestão fiscal.
    Os quatro projetos, juntos, somam mais de U$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de dólares) em investimentos no Estado do Espírito Santo, com benefício para toda a população capixaba.
    A União, contudo, está impedindo a celebração do ajuste, condicionando a análise relativa à operação de crédito ao enquadramento das despesas com pessoal do Poder Judiciário aos limites da LRF.
    Anos de projetos e de negociações com o BID e com o BNDES podem ser paralisados e arquivados em decorrência de uma exigência que, como demonstrado acima, mostra-se descabida, em claro e flagrante prejuízo do Estado do Espírito Santo e de toda a sua população.”
    4. O pedido de tutela provisória de urgência foi assim deduzido:
    “DO EXPOSTO, o Estado do Espírito Santo requer que seja concedida liminarmente a tutela de urgência, initio litis e inaudita altera pars, para que a União, nos quatros processos listados nessa ação (Programa de Investimentos em Segurança Pública - Processo nº 17944.104076/2019-74, Programa de Ampliação e Melhoria da Educação Infantil ES – Pacto pela Aprendizagem - Processo nº 17944.104378/2019-42, Programa Eficiência Logística do ES - Processo nº 17944.103977/2019-49, Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Espírito Santo – PROFISCO II – ES - processo 17944.109205/2018-30) se abstenha de negar autorização às operações de crédito do autor e a obtenção de garantias, com base em descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal por extrapolamento no limite de gastos com pessoal pelo Poder Judiciário.”
    5. Determinei, antes de deliberar sobre o pedido de tutela provisória, a intimação da ré para manifestação em 5 (cinco) dias e, no mesmo ato, sua citação (evento 28).
    6. Por meio da Petição nº 97254/2020 (evento 32), o autor apresentou manifestação favorável à tentativa de conciliação e reiterou o pedido de tutela provisória, ao renovado registro de que a intranscendência subjetiva das sanções financeiras foi reafirmada por esta Casa, ao exame do tema nº 743 da repercussão geral.
    7. Em manifestação preliminar, a parte ré sustenta a inexistência, na espécie, dos requisitos legais autorizadores do deferimento do pedido de tutela provisória de urgência. Invoca o art. 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, defende a necessidade de garantir a sustentabilidade do endividamento público e registra o contumaz descumprimento dos limites de despesa com pessoal por parte do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. Subsidiariamente, requereu que “eventual tutela liminar seja condicionada à correção da irregularidade identificada, determinando-se ao Poder Judiciário local que adote medidas para a recondução das suas despesas com pessoal aos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e que preste informações nos autos sobre as medidas adotadas”. No que diz com a possibilidade de conciliação, pleiteou a concessão de 30 (trinta) dias para se manifestar (evento 40).
    É o relatório.
    Examino o pedido de tutela provisória.
    1. A jurisprudência da Casa é caudalosa quanto à afirmação da competência originária desta Suprema Corte para o exame de lides como a presente, nas quais a União e/ou as autarquias federais inviabilizam acordos de cooperação, convênios ou operações de crédito com os Estados membros. Reconhece-se, em hipóteses tais, a existência de conflito federativo apto a atrair a aplicação do art. 102, I, “f”, da Magna Carta, como atesta exemplificativamente o seguinte acórdão do Tribunal Pleno: 
    “AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA - MEDIDA LIMINAR – IMPEDIMENTO À REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO 2 – PEF2, AO PROFISCO E AO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – PDE/MS – RESTRIÇÕES, QUE, EMANADAS DA UNIÃO, INCIDEM SOBRE O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, POR ALEGADO DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DE SEU PODER JUDICIÁRIO, DO LIMITE SETORIAL QUE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL IMPÕE A TAL ÓRGÃO PÚBLICO (LC Nº 101/2000, ART. 20, II, "B") – CONFLITO DE INTERESSES ENTRE A UNIÃO E O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – LITÍGIO QUE SE SUBMETE À ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – HARMONIA E EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A UNIÃO FEDERAL – O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO - PRETENSÃO CAUTELAR FUNDADA NAS ALEGAÇÕES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – PRETENDIDA EXTENSÃO DA LIMINAR A QUALQUER SITUAÇÃO SIMILAR FUTURA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, EM PARTE – DECISÃO DO RELATOR REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    CONFLITOS FEDERATIVOS E O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO. 
    – A Constituição da República confere, ao Supremo Tribunal Federal, a posição eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, "f"), atribuindo, a esta Corte, em tal condição institucional, o poder de dirimir controvérsias, que, ao irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que compõem a Federação.
    Essa magna função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação brasileira. 
    A aplicabilidade da norma inscrita no art. 102, I, "f", da Constituição estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Doutrina. Precedentes. [...]” (AC 2659 MC-REF, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 24.9.2010, destaquei) 
    2. Nesse mesmo sentido, AC 2197 MC-REF (Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2009), AC 2588 MC-REF (Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.6.2010) e AC 2403 (MC-ED-Ref, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 18.9.2009).
    3. Prossigo com a análise do pedido de tutela provisória de urgência.
    4. Noticia o autor, com arrimo nos ofícios SEI nºs 247003/2020/ME, 249551/2020/ME, 218733/2020/ME e 220205/2020/ME, juntados com a peça de ingresso, que a União, sob invocação do art. 23, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, erige o extrapolamento do limite setorial de gastos com pessoal, por parte do Poder Judiciário capixaba, como empecilho à conclusão das quatro operações de crédito indicadas no relatório.
    5. A conduta imputada pelo autor à União, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional, está confirmada em outro documento juntado com a peça de ingresso, a Nota Técnica SEI nº 44676/2020/ME, assinada em 13.10.2020, de que extraio o seguinte fragmento (com acréscimo de destaques):
    “2. A elaboração da presente consulta ocorre em razão de petição encaminhada pelo Governo do Estado do Espírito Santo a esta Secretaria do Tesouro Nacional (STN) em 08/10/2020 (SEI 11047348 e 11047440). Tramitam nesta Secretaria os seguintes pedidos de verificação do cumprimento de limites e condições para a realização de operações de crédito interno e externo do estado do Espírito Santo:
    a. Processo 17944.104076/2019-74: operação de crédito interno, com garantia da União, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no valor de R$ 142.665.350,00, destinada à modernização organizacional e ao reaparelhamento das Polícias Militar e Civil, e à ampliação da capacidade do sistema prisional do Estado do Espírito Santo;
    b. Processo 17944.104378/2019-42: operação de crédito interno, com garantia da União, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de US$ 73.600.000,00, destinada ao Programa de Ampliação e Melhoria da Educação Infantil no Espírito Santo;
    c. Processo 17944.103977/2019-49: operação de crédito externo, com garantia da União, junto ao BID, no valor de US$ 216.800.000,00, destinada ao Programa Eficiência Logística do Espírito Santo; e
    d. Processo 17944.109205/2018-30: operação de crédito externo, com garantia da União, junto ao BID, no valor de US$ 37.800.000,00, destinada ao Projeto de Modernização Fiscal do Estado do Espírito Santo.
    3. Nenhum dos pleitos acima foi deferido até o presente momento pela STN, e um dos motivos para isso são os sucessivos descumprimentos pelo Poder Judiciário do estado do Espírito Santo do limite de despesas com pessoal estabelecido no art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), sujeitando o ente da Federação às sanções estabelecidas no § 3º do art. 23 da LRF.”
    6. Esta Suprema Corte, em julgamento realizado pelo Plenário aos 06.11.2014, publicado no dia 06.2.2015, na ACO 1848 AgR, sob relatoria do Ministro Celso de Mello, deliberou sobre diversos temas, dentre eles sobre a questão da aplicação do princípio da intranscendência das sanções, sedimentando entendimento que reproduzo por meio de trechos da ementa do acórdão:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA [...] CONSEQUENTE IMPOSIÇÃO AO ESTADO-MEMBRO, EM VIRTUDE DE ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES, DE LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA – POSTULADO DA INTRANSCENDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÕES E RESTRIÇÕES DE ORDEM JURÍDICA SUPERAREM A DIMENSÃO ESTRITAMENTE PESSOAL DO INFRATOR – A QUESTÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO, PELAS ENTIDADES ESTATAIS, EM SEU FAVOR, DA GARANTIA DO “DUE PROCESS OF LAW” – VIOLAÇÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (TAMBÉM APLICÁVEL AOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER MERAMENTE ADMINISTRATIVO) – BLOQUEIO DE RECURSOS CUJO REPASSE TEM POR FUNDAMENTO RESPECTIVOS CONVÊNIOS – RISCO PARA A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO – SITUAÇÃO DE POTENCIALIDADE DANOSA AO INTERESSE PÚBLICO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO PÚBLICO DE INADIMPLENTES E ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. – O postulado da intranscendência impede que sanções e restrições de ordem jurídica superem a dimensão estritamente pessoal do infrator. Em virtude desse princípio, as limitações jurídicas que derivam da inscrição, em cadastros públicos de inadimplentes, das autarquias, das empresas governamentais ou das entidades paraestatais não podem atingir os Estados-membros, projetando, sobre estes, consequências jurídicas desfavoráveis e gravosas, pois o inadimplemento obrigacional – por revelar-se unicamente imputável aos entes menores integrantes da administração descentralizada – só a estes pode afetar. – Os Estados-membros e o Distrito Federal, em consequência, não podem sofrer limitações em sua esfera jurídica, motivadas pelo só fato de se acharem administrativamente vinculadas a eles as autarquias, as entidades paraestatais, as sociedades sujeitas a seu poder de controle e as empresas governamentais alegadamente inadimplentes e que, por tal motivo, hajam sido incluídas em cadastros federais (CAUC, SIAFI, CADIN, v.g.). A QUESTÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. – A imposição de restrições de ordem jurídica, pelo Estado, quer se concretize na esfera judicial, quer se realize no âmbito estritamente administrativo, supõe, para legitimar-se constitucionalmente, o efetivo respeito, pelo Poder Público, da garantia indisponível do “due process of law”, assegurada, pela Constituição da República (art. 5º, LIV), à generalidade das pessoas, inclusive às próprias pessoas jurídicas de direito público, eis que o Estado, em tema de limitação ou supressão de direitos, não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva e arbitrária. Doutrina. Precedentes. LIMITAÇÃO DE DIREITOS E NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, PARA EFEITO DE SUA IMPOSIÇÃO, DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. – A Constituição da República estabelece, em seu art. 5º, incisos LIV e LV, considerada a essencialidade da garantia constitucional da plenitude de defesa e do contraditório, que ninguém pode ser privado de sua liberdade, de seus bens ou de seus direitos sem o devido processo legal, notadamente naqueles casos em que se viabilize a possibilidade de imposição, a determinada pessoa ou entidade, seja ela pública ou privada, de medidas consubstanciadoras de limitação de direitos. – A jurisprudência dos Tribunais, especialmente a do Supremo Tribunal Federal, tem reafirmado o caráter fundamental do princípio da plenitude de defesa, nele reconhecendo uma insuprimível garantia que, instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade, rege e condiciona o exercício, pelo Poder Público, de sua atividade, ainda que em sede materialmente administrativa ou no âmbito político-administrativo, sob pena de nulidade da própria medida restritiva de direitos, revestida, ou não, de caráter punitivo. Doutrina. Precedentes. BLOQUEIO DE RECURSOS CUJA EFETIVAÇÃO COMPROMETE A EXECUÇÃO, NO ÂMBITO LOCAL, DE PROGRAMA ESTRUTURADO PARA VIABILIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. – O Supremo Tribunal Federal, nos casos de inscrição de entidades estatais, de pessoas administrativas ou de empresas governamentais em cadastros de inadimplentes, organizados e mantidos pela União, tem ordenado a liberação e o repasse de verbas federais (ou, então, determinado o afastamento de restrições impostas à celebração de operações de crédito em geral ou à obtenção de garantias), sempre com o propósito de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. Precedentes.” (ACO 1848 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 06.11.2014, DJe 06.2.2015, destaquei)
    7. Na mesma época, especificamente sobre sanções impostas ao Poder Executivo em decorrência de suposto descumprimento de limite de gastos pelo Poder Judiciário, esta Corte Suprema se manifestou no mesmo sentido na ACO 1612 AgR, em julgado também sob relatoria do Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, com a seguinte ementa:
    “IMPEDIMENTO À REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO 2 – PEF2, AO PROFISCO E AO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – PDE/MS – RESTRIÇÕES QUE, EMANADAS DA UNIÃO, INCIDEM SOBRE O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL POR ALEGADO DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DE SEU PODER JUDICIÁRIO, DO LIMITE SETORIAL QUE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL IMPÕE A TAL ÓRGÃO PÚBLICO (LC Nº 101/2000, ART. 20, II, “B”) – POSTULADO DA INTRANSCENDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÕES E RESTRIÇÕES DE ORDEM JURÍDICA SUPERAREM A DIMENSÃO ESTRITAMENTE PESSOAL DO INFRATOR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O ALTO SIGNIFICADO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E A QUESTÃO DE SUA APLICABILIDADE AO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL: LIMITE GLOBAL E LIMITE SETORIAL EM TEMA DE DESPESA COM PESSOAL (PODER JUDICIÁRIO). – O Poder Executivo estadual não pode sofrer sanções nem expor-se a restrições emanadas da União Federal, em matéria de realização de operações de crédito, sob a alegação de que o Poder Judiciário, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas ou o Ministério Público locais teriam descumprido o limite individual a eles imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 20, inciso II, “a”, “b” e “d”), pois o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica de referidas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgada por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes.” (ACO 1612 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 27.11.2014, DJe 13.2.2015, destaquei)
    8. No mesmo sentido, colho os seguintes julgados sob a minha relatoria:
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. REGULARIDADE FISCAL E DE GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS E MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS). CONDIÇÃO IMPOSTA AO PODER EXECUTIVO ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E OBTENÇÃO DE CONTRATOS DE GARANTIA. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO SEM O CONSENTIMENTO DA PARTE RÉ. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E A ELA NEGADO PROVIMENTO. 1. Fere o princípio da intranscendência das sanções a imposição, ao Poder Executivo estadual, para a realização de empréstimos, financiamentos e obtenção de contratos de garantia, da regularidade fiscal e de gastos com pessoal do Poder Legislativo (Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas dos Municípios e Ministério Público de Contas) em decorrência da impossibilidade de ingerência administrativa de um Poder sobre o outro. Precedentes. 2. Alegação de alteração do pedido e ofensa ao art. 329, II, do CPC. Inocorrência. Questão apreciada em sede de tutela de urgência de natureza cautelar (e não antecipada), por decisão da qual não interposto recurso. Provimento não reafirmado no dispositivo da decisão agravada. Falta de interesse recursal. 3. Agravo regimental a que se conhece em parte e, à parte conhecida, se nega provimento.” (ACO 3114 ED-AgR, Primeira Turma, DJe de 11.12.2019)
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAR GARANTIA EM OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO A BANCO PÚBLICO EM DECORRÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL PELO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE TEMA EM REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Fere o princípio da intranscendência das sanções a negativa de autorização, ao Poder Executivo, para prestar garantia junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social em decorrência da impossibilidade de ingerência administrativa de um Poder sobre o outro. Precedentes. 2. Inaplicável às ações originárias a obrigatoriedade de sua suspensão para o aguardo de julgamento de tema em repercussão geral. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ACO 2183 AgR, Primeira Turma, DJe de 1º.8.2018)
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS NO SIAFI/CAUC DECORRENTE DE EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE DECISÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE TEMA EM REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Fere o princípio da intranscendência das sanções a inscrição do Poder Executivo em cadastro de inadimplentes por pendências de órgãos que dispõem de autonomia institucional como os Poderes Legislativo – Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa –, Judiciário e Ministério Público, em decorrência da impossibilidade de ingerência administrativa sobre eles. Precedentes. 2. Decisão limitada a irregularidades originadas em órgãos independentes e autônomos especificamente nela apontados. Conteúdo genérico afastado. 3. Inaplicável às ações originárias a obrigatoriedade de sua suspensão para o aguardo de julgamento de tema em repercussão geral. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ACO 1654 AgR, Primeira Turma, DJe de 1º.8.2018)
    9. De igual modo, diversos outros julgados, especialmente os seguintes: AC 2959 MC-Ref, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 12.8.2010, DJe 24.9.2010, ACO 2661 MC-Ref, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 13.5.2015, DJe 09.6.2015, ACO 1431 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 17.6.2015, DJe 22.9.2015, ACO 1218 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25.8.2015, DJe 18.9.2015), ACO 1289 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 25.11.2015, DJe 09.12.2015, ACO 2099 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 18.12.2015, DJe 22.2.2016, ACO 2648 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 17.3.2016, DJe 02.6.2016, AC 2650 AgR, Rel, Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 18.11.201, DJe 02.12.2016, ACO 2190 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 29.9.2017, DJe 27.10.2017 e ACO 2674 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j 06.10.2017, DJe 25.10.2017.
    10. A propósito, à luz desse entendimento reiterado, o Plenário desta Suprema Corte, no recente julgamento do RE 770.149, paradigma do tema nº 743 da repercussão geral, assentou a seguinte tese: “É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras”. O acórdão então prolatado recebeu a ementa adiante transcrita (destaques acrescidos):
    “EMENTA : RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 743. DIREITO FINANCEIRO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA INSTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES. 1. A autonomia financeira dos Poderes veda limitação de despesas por outro Poder conforme decisão proferida na ADI n.2238, DJe 15 set. 2020. 3. A jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes. (RE 1.254.102 - AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17 jun. 2020; RE 1263840 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.19). 3. Tese fixada em repercussão geral (Tema n.743): ‘É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.’ 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.” (RE 770149, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020)
    11. Destarte, nesta análise prefacial, observo que a jurisprudência desta Suprema Corte em tese ampara a pretensão do autor.
    12. Evidenciada, portanto, nesta análise preliminar, a presença do requisito da probabilidade do direito, a justificar a concessão do quanto almejado pelo autor em sede de tutela provisória, ainda que, ao julgamento do mérito ou com o advento de novas informações, se possa chegar a conclusão distinta, bem como caso novos fatos justifiquem a reapreciação da medida.
    13. Afigura-se notório, ainda, o perigo da demora, diante do risco de comprometimento de tratativas endereçadas à concessão de empréstimos de significativo valor, voltados ao financiamento de projeto e programas relevantes, nas áreas de educação, segurança pública, logística e gestão fiscal.
    14. Ante o exposto, defiro, ad referendum do Plenário desta Suprema Corte (art. 5º, IV, c/c art. 21, V, do RISTF), o pedido de tutela provisória, para determinar à ré que, nos quatro processos de empréstimo listados na inicial (Programa de Investimentos em Segurança Pública - Processo nº 17944.104076/2019-74, Programa de Ampliação e Melhoria da Educação Infantil ES – Pacto pela Aprendizagem - Processo nº 17944.104378/2019-42, Programa Eficiência Logística do ES - Processo nº 17944.103977/2019-49, Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Espírito Santo – PROFISCO II – ES - processo 17944.109205/2018-30), se abstenha de negar ao autor autorização ou obtenção de garantias, em decorrência da extrapolação, pelo Poder Judiciário capixaba, do limite de gastos com pessoal.
    Comunique-se, para imediato cumprimento, transmitindo-se cópia da presente decisão à Secretaria do Tesouro Nacional, e, após, aguarde-se o transcurso do prazo para a contestação, bem como a manifestação da ré quanto à possibilidade de conciliação, sobre o que, desde já lhe defiro o prazo de 30 (trinta) dias.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 27 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora